Tribunal: TJDFT
Processo: 0747566-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO FIXADA EM VALOR QUE ABRANGE TODAS AS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. PEDIDO DE PRESTAÇÃO “IN NATURA” PARA CUSTEIO DE MATERIAL ESCOLAR. DESPESA SEQUER ALEGADA NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Arbitrados os alimentos em percentual da remuneração do alimentante (pai) que contempla todas as necessidades do alimentando (filho), dentre as quais educação, não é cabível o acréscimo de prestação “in natura” correspondente a material escolar, sobretudo quando despesa dessa natureza sequer foi alegada na petição inicial.
II. Apelação conhecida e desprovida.